Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA E ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.

2. Não caracteriza vício de omissão a ausência de manifestação acerca de fatos não declinados no recurso de apelação.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.